Tribunal: TJES
Processo: 5003219-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003219-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: PAULO CESAR CASTELUBER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003219-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PAULO CESAR CASTELUBER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERACAO S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, no id 2445565, exclusivamente ao capítulo que inverteu o ônus da prova.

Pelas razões recursais id 2445551, sustenta a Agravante, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de prova de fato negativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 2775490, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão proferida não carece de reforma.

Inicialmente, cumpre consignar que não se vislumbra,
in concreto
, a alegada ausência de fundamentação no capítulo da decisão recorrida, já que lastreada na autorização insculpida no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tem-se, outrossim, que o Juízo
a quo
pautou seu entendimento na esteira do que já vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, isto é, quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os mesmos fatos subjacentes ao presente caso concreto, quais sejam, os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana, consoante se extrai do julgamento do agravo de instrumento n.º 0000947-42.2020.8.08.0006, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO COMPETÊNCIA CC 144.922/MG EXCEÇÃO QUESTÕES LOCAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.(...) 2. No caso, embora a causa de pedir remota da ação de reparação de danos coletiva originária deste agravo de instrumento também encontre-se calcada no rompimento da barragem de Mariana/MG e no dano ambiental por ele causado, é certo que tal fato, por si só, não tem o condão de atrair a competência do juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, porquanto os pedidos da ação coletiva de origem versam sobre a impossibilidade de exercício da pesca, sobre os problemas relativos ao abastecimento de água e a consequente afetação à comunidade local, o que demonstra a competência do juízo a quo. 3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018). 4.
A inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do
in dubio pro natura
, de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente. 5. Os direitos metaindividuais nos quais se incluem o meio ambiente são tutelados por um complexo de normas processuais componentes do denominado microssistema de tutela coletiva que engloba as leis 4.717/65, 7.385/85 e o Código de Defesa do Consumidor. 6. Não fosse a possibilidade de inverter o ônus com lastro no regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, a inversão determinada pelo Juízo a quo poderia se fundamentar, também, no próprio Código de Processo Civil que prevê expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º)
. 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Portanto, como se extrai do julgado já colacionado, ainda que se entendesse pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o Código de Processo Civil de 2015, ao possibilitar, no art. 373, § 1º, a distribuição dinâmica do
onus probandi
, terminaria por autorizar, no caso dos autos, diante na impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte, a sua inversão (do ônus da prova).

Consigno, ainda, que este também foi o entendimento já externado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n.º 5001749-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, interposto por litisconsorte do Agravante contra a mesma decisão ora recorrida (processo n. 5003229-07.2021.8.08.0014).

Por fim, não há que se falar em prova diabólica no presente caso concreto, eis que, como é de conhecimento público e notório, as empresas rés vêm realizado, desde o rompimento da barragem de Fundão, o levantamento e cadastramento das famílias da região que foram direta ou indiretamente afetadas pelo acidente, sendo igualmente possível diligenciar junto a associações e órgãos regulatórios da atividade pesqueira eventual (in)existência de cadastro do Agravado.

Firme nesses fundamentos, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
realizou a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Há
possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana.
Precedentes de
ste Egrégio Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.